Tribunal: TJDFT
Processo: 0722978-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Processo : 0722978-55.2023.8.07.0000 DECISÃO 1. Recebo a emenda ofertada (id. 48863305). 2. Cuida-se de ação rescisória para desconstituir o v. acórdão n. 1180203 da 6a Turma Cível, que, no julgamento de apelações interpostas na ação de usucapião n. 0039517-68.2013.8.07.0007 (autos físicos n. 2013.07.1.040628-8), contra a sentença una dada na aludida ação de usucapião e na ação reivindicatória n. 0032015-44.2014.8.07.0007 (autos físicos n. 2014.07.1.032779-8), a primeira, ajuizada por GISLENE APARECIDA TOZI e RONALDO SALVATO em face de WRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, e a segunda, proposta por WRG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA em face de GISLENNE APARECIDA TOZI - ME e GISLENE APARECIDA TOZI, negou provimento aos recursos e manteve a improcedência do pedido usucapiendo. A autora desta ação relata que, em 05/12/2013, propôs a ação de usucapião em desfavor da empresa WRG – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, na qual pretendia comprovar os requisitos legais para a aquisição da propriedade do imóvel caracterizado por “Lote 01 da Rua Araçá, Águas Claras, Distrito Federal”, por meio da usucapião extraordinária. Narra que, em relação ao mesmo imóvel, a ré desta ação propôs ação reivindicatória em 02/04/2014. Conta que em ambos os feitos foi querida a produção de prova testemunhal, a qual foi deferida pelo juízo a quo em saneador, quando indeferida a prova pericial. Expõe que, contra o indeferimento da produção de prova pericial, a ré interpôs agravo de instrumento, provido para determinar a realização da prova. Aduz que o laudo pericial produzido, pelas impressões categóricas firmadas acerca do hidrômetro instalado, “demonstra que há dúvidas mais do que razoáveis que só poderiam ser sanadas por meio da produção de prova testemunhal” que já havia sido requerida pelas partes. Acusa, no entanto, que em seguida, “atropelando a marcha processual e ignorando a produção de prova testemunhal assim determinada pelo próprio Juízo”, foi determinada conclusão para sentença, ignorando os apelos da autora para que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal e a inquirição do representante legal da ré. Sustenta violação manifesta da norma jurídica disposta no parágrafo único do art. 370 do CPC, porque a prova testemunhal era indispensável e essencial para complementar o laudo pericial insubsistente, a fim de esclarecer situação de fato envolvendo a posse. Ressalta que a prova testemunhal é sempre admissível (art. 442 do CPC), além disso, é direito do autor empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido e influir eficazmente na convicção do juiz (art. 369 do CPC). Menciona julgado da Quarta Turma do STJ reconhecendo a nulidade processual, por cerceamento de defesa, em caso análogo ao versado pela decisão rescindenda. Assevera que, segundo entendimento do STJ, “uma vez deferida a produção de prova não pode o magistrado, em ato contínuo e surpreendente, julgar antecipadamente a lide, e que embora seja incumbência do juiz da causa analisar o cabimento da produção de provas, deferindo ou não a sua produção, consoante princípio da persuasão racional, deve possibilitar aos litigantes a produção de provas requeridas, quando o exija a natureza das alegações postas em confronto pelos envolvidos, sob pena de cerceamento de defesa”. Alega que a inquirição de testemunhas requerida pela autora e já deferida nos autos “era imprescindível para possibilitar a comprovação de que a data de início da posse estava diretamente relacionada à instalação do ‘hidrômetro’ no terreno, requisito essencial na hipótese”, já que o laudo pericial não foi capaz de proporcionar elementos a esse respeito. Pontua que a supressão de fase processual obrigatória e o cerceamento de defesa, caracterizado pelo indeferimento de prova indispensável ao desate da lide, acarreta a nulidade do processo, inclusive da sentença que o solucionou. Diz que “houve flagrante violação do inciso LV, do art. 5o, da Constituição Federal, e subsidiariamente dos arts. 369 e 442 do CPC”. Observa que o STJ já decidiu que se encontra inserido no conceito de “prova nova”, para efeitos de cabimento de ação rescisória, a própria prova testemunhal. Fundamenta o ajuizamento da ação rescisória no art. 966, inciso V, do CPC. Pede a concessão de tutela de urgência para “suspender os efeitos da decisão de mérito” e, ao final, a rescisão do acórdão, bem assim novo julgamento. É o relatório. Decido. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, salvo se concedida a tutela provisória (art. 969 do CPC). Assim, requerida a concessão de tutela de urgência para obstar os efeitos da decisão rescindenda, a situação remete à aplicação do art. 300 do CPC, segundo o qual, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No entanto, não vejo evidenciados os requisitos da lei processual para o deferimento do pedido liminar. Em que pese a alegação de violação manifesta à norma jurídica, a questão não está devidamente evidenciada nesta sede de cognição sumária. Com efeito, segundo entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, “a ação rescisória fundada no art. 966, V, do CPC/2015 pressupõe violação, frontal e direta, da literalidade da norma jurídica, de forma que seja possível extrair a ofensa literal da norma do próprio conteúdo do julgado que se pretende rescindir”, sem olvidar que, “inexistindo manifesta afronta à norma jurídica, torna-se incabível a ação rescisória também porque, segundo o entendimento desta Corte, não é o meio adequado para corrigir suposta injustiça da sentença, apreciar má interpretação dos fatos, reexaminar as provas produzidas ou complementá-las” (AgInt na AR 6.382/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 22/09/2021, DJe 27/09/2021). Nessa mesma linha, ilustra o precedente julgado nesta eg. Corte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. VENDA NON DOMINO. ARTIGO 966, INCISOS V e VII, DO CPC. VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PROVA NOVA CAPAZ DE MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO. NÃO PRODUZIDA. PRETENSÃO DE REEXAME. 1. Trata-se de ação rescisória mediante a qual a parte autora pretende a desconstituição da coisa julgada firmada em seu desfavor, com fulcro no artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil. 2. A ação rescisória tem por objetivo desconstituir decisão judicial transitada em julgado, desde que, considerando o seu caráter excepcional, estejam cabalmente demonstradas as hipóteses legalmente previstas. 3. O pedido de desconstituição da coisa julgada, quando lastreado em manifesta violação de norma jurídica, deve ser acompanhado da inequívoca demonstração de ofensa direta e frontal à lei, restando evidente o desprezo do julgador em relação ao ordenamento jurídico. 4. Conforme art. 278 do CPC, a nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. 5. Sendo a prova nova produzida nos autos frágil e incapaz de infirmar as conclusões do julgado rescindendo, impõe-se a improcedência do pedido rescisório. 6. Ação rescisória conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1353399, ARC 0728560-41.2020.8.07.0000, Rel. Desembargador Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 5/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Grifado) Na origem (id. 48863308 – p. 13/23), a autora propôs ação de usucapião, fundada no art. 1.238 do Código Civil, alegando que ocupa desde 1995, sem qualquer oposição, o imóvel com a área total de l9.342,03m2, designado por “Lote 1, Rua Araçá, Águas Claras-DF”, que pertencia à Terracap e foi por ela vendido, em 04/09/1997, à empresa GRACON EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA (sucedida pela ré). Disse que se instalou no terreno antes da compra pela GRACON, com uma pequena empresa que explorava o ramo de paisagismo, com nome fantasia Floricultura Anchieta. Ao sanear o feito (id. 48864567 – p. 28/29), o juízo a quo indeferiu perícia e deferiu prova testemunhal. Contra o indeferimento da prova pericial, foi interposto o Agravo de Instrumento n. 2015.00.2.025482-0, provido, para determinar a realização da prova, cujo laudo da perícia e esclarecimentos foram anexados aos autos (id. 48864567 – p. 193/207, id. 48864568 e id. 48864570 – p. 133/154). Em seguida, o juízo a quo indeferiu o pedido de oitiva de testemunhas, porque “formulado com a destinação de ‘demonstrar a posse’”; “a ocorrência do exercício de posse sobre o imóvel disputado, porém, já está evidenciada no processo e, aliás, constitui fato incontroverso” (id. 48864571 – p. 96). Disso se insurge a autora, alegando que o indeferimento de produção da prova oral resultou cerceamento do direito de defesa. Contudo, o acórdão rescindendo afastou a preliminar de cerceamento de defesa de forma fundamentada, vejamos trecho do voto condutor (id. 48864571 – p. 309/310): Em que pese a alegação dos apelantes-autores de que o indeferimento do pedido de produção de prova oral configurou cerceamento de defesa, verifica-se que a prova pretendida destinava-se a “[...] demonstrar a posse” (id. 8306240, pág. 1), fato incontroverso nos autos. (Sublinhado) Com relação ao tempo em que exerceram a posse sobre o lote 01 da Rua Araçá, Águas Claras/DF, de propriedade da apelante-ré, verifica-se que a questão da prova adequada a ser produzida foi decidida por esta e. Sexta Turma Cível, no julgamento do AGI no 2015.00.2.025482-0, com a seguinte ementa: [...] Desse modo, o indeferimento do pedido de produção de prova oral não caracterizou o alegado cerceamento de defesa. Ademais, constata-se que os apelantes-autores foram regularmente intimados a se manifestarem sobre o laudo pericial, apresentaram pedido de esclarecimentos e formularam quesitos complementares (id. 8306405), que foram efetivamente respondidos pelo Perito Judicial (id. 8306420). E, por fim, é certo que às partes é facultado celebrar acordos extrajudiciais no curso da demanda, a qualquer tempo, portanto a não realização de audiência de conciliação também não configura violação ao direito de defesa dos apelantes-autores. Rejeito a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa. Portanto, encampando o entendimento exarado no julgamento do AGI n. 2015.00.2.025482-0, o acórdão rescindendo entendeu que a prova pericial era mais adequada para o deslinde da controvérsia, porque, conforme consignado no voto dado no agravo de instrumento, a perícia “pode determinar com precisão a área ocupada, o tempo de ocupação, além da data em que foram erigidas as construções. Meros depoimentos, diante da complexidade da causa, não garantem o mesmo grau de certeza e precisão de um laudo técnico”. (Grifado) Dito isso, é necessário lembrar que, segundo a jurisprudência do STJ, “não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere o pedido de produção de prova oral”. Isso porque “cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias, motivadamente”. (AgInt no AREsp n. 2.197.457/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 7/6/2023) A prova pericial se baseou nas imagens georreferenciadas do local, extraídas ao longo dos anos. A autora se apega ao fato de que a perícia não teria esclarecido a data de instalação de hidrômetro dentro do lote usucapiendo. Todavia, sem olvidar que a prova testemunhal não seria adequada para elucidar dúvida do tipo, a questão foi solucionada pelo acórdão rescindendo (id. 48864571 – p. 312): Por outro lado, consta a informação da CAESB de que instalou hidrômetro dentro do lote 01 da Rua Araçá, em 01/08/00, o qual foi cadastrado em nome da Floricultura Anchieta, cujo primeiro consumo faturado foi registrado em abril de 2003 (id. 8306380, págs. 99/103). Nesse contexto, a controvérsia instaurada nos autos cinge-se à definição do termo inicial da posse dos apelantes-autores sobre o imóvel usucapiendo, se em abril de 2003, com o faturamento da conta de água em nome da Floricultura Anchieta, ou em 2004, conforme as imagens aéreas georreferenciadas do local. (Grifado) Embora o hidrômetro tenha sido instalado dentro do lote 01 da Rua Araçá e em nome da Floricultura Anchieta, não se pode concluir que, de fato, os apelantes-autores passaram a exercer a posse da área em abril de 2003, pois não comprovada a utilização da água medida no hidrômetro no próprio imóvel usucapiendo. As imagens aéreas georreferenciadas, por sua vez, demonstram a efetiva posse do imóvel, com o aparecimento de edificações, somente em 2004. (Grifado) Portanto, em sede preliminar, não evidencio manifesta violação à norma jurídica. Indefiro a tutela provisória de urgência. Cite-se a ré para, querendo, apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Brasília – DF, 18 de julho de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator